Tribunal: CARF
Processo: 11831.003070/2002-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.003070/2002-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.668 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TRÊS MARIAS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento do Recurso em
diligência, para que a autoridade administrativa analise os documentos juntados em sede de
Recurso Voluntário e elabore relatório conclusivo acerca do direito creditório pleiteado e dê
ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (dias) se manifeste. Vencido o conselheiro
Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado) que negava provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia
Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 14-29.241 – 8a. Turma da DRJ/RPO, e-fls. 151 e seguintes, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo, que indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito presumido
do IPI de que trata a Lei no 9.363/96, referente ao 2° trimestre de 2000, no montante de
R$ 51.187,75, e, conseqüentemente, não homologou as compensações vinculas ao
presente processo.
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 44/50, o pedido foi indeferido, em síntese,
pelo fato de a contribuinte não ter apresentado os documentos solicitados pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11831.003070/2002-23
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003070/2002-23

fiscalização (notas fiscais), indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do
crédito solicitado.
Regularmente cientificada da decisão administrativa, a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 119/123, instruída com os documentos de fls.
124/144, alegando, em síntese, que:
1) Transcorreu o período para a homologação expressa pela Receita Federal, o que
inevitavelmente transformou esta homologação em tácita, devendo desta forma ser
reconhecido o direito liquido e certo da contribuinte recorrente sem a verificação e
fiscalização pela Receita Federal;
2) t ilegal e excesso de exação da Receita Federal negar prazos para a entrega de
documentos prescritos e intimar a contribuinte a apresentar planilhas mensais com os
valores da receita de exportação e receita operacional bruta, com exclusão dos produtos
NT exportados. A obrigação de elaborar planilhas compete à fiscalização e não faz parte
da documentação obrigatória;
3) As informações solicitadas constam da Declaração de IRPJ e do Siscomex.
Encerrou requerendo o reconhecimento de seu direito ao crédito pleiteado.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. O Acórdão n.o 14-29.241 – 8a Turma da DRJ/RPO está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará
o indeferimento do pleito.
PRESCRIÇÃO. GLOSAS DE CRÉDITO.
0 § 4° do artigo 150 do CTN aplica-se a lançamento por homologação e
não aos casos de correção do cálculo do montante do beneficio fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ONUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de
seu direito.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 159 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese que:
DO PEDIDO.
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total
da decisão de primeira instância, requer que seja dado provimento ao
presente Recurso.
É o relatório
Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003070/2002-23

Em apertada síntese, trata o presente processo de indeferimento do pedido de
ressarcimento de crédito presumido do IPI de que trata a Lei n° 9.363/96. Consta dos autos que o
pedido foi indeferido pelo fato da Recorrente não ter apresentado provas indispensáveis para a
comprovação da certeza e liquidez do crédito solicitado.
Diligência
A Recorrente discorre sobre o seu direito ao crédito e a dificuldade para
apresentação da documentação necessária a comprovação deste.
A Recorrente pugna pelo princípio da verdade material para demonstrar seu
direito ao crédito presumido. Elenca os documentos comprobatórios juntados aos autos, e-fls.
222 e seguintes.
ANEXOS
Doc. 01 Procuração e Atos constitutivos da empresa
Doc. 02 Acórdão recorrido
Doc. 03 Cópia do Livro Registro e Apuração do IPI (modelo 8), onde consta o estorno
dos créditos solicitados
Doc. 04 Relação mensal das notas fiscais de compra de matérias-primas (MP), produtos
intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME), com data, no. da nota fiscal, nome
do fornecedor, CNPJ e respectivos valores).
Doc. 05 Planilha (mês a mês) com o custo dos produtos fabricados e vendidos
(excluindo-se os produtos NT e matérias-primas adquiridas de pessoas físicas,
cooperativas, órgãos do governo ou outros estabelecimentos não contribuintes do
PIS/PASEP e da COFINS, assim como importados, da base de cálculo).
Doc. 06 Planilha relacionando mensalmente os valores da receita de exportação e
receita operacional bruta, com exclusão dos produtos NT exportado.
Doc. 07 Relação mensal das notas fiscais referentes às: exportações diretas, vendas para
empresa comercial exportadora e transferências de créditos da matriz para outros
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
Doc. 08 Declaração de que os créditos pleiteados dos anos-calendários em questão não
foram objeto de outras compensações além das apresentadas junto aos processos
mencionados
Em vista da documentação juntada aos autos pede o direito ao crédito seja
analisado.
Sobre estes pontos entendo que assiste razão a Recorrente.
A Recorrente em sede de Recurso Voluntário junta documentação comprobatória
do seu direito.
O CARF adota o princípio da formalidade moderada e se manifesta de forma
favorável a juntada de provas posteriormente a impugnação.
CARF, Acórdão no 9101-002.781 do Processo 14098.000308/2009-74, Data 06/04/2017
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
Nesse sentido, entendo que se trata de caso de conversão do feito em diligência
para que a autoridade administrativa analise os documentos juntados em sede de Recurso
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003070/2002-23

Voluntário e elabore relatório conclusivo acerca do direito creditório pleiteado e dê ciência ao
contribuinte para que no prazo de 30 (dias) se manifeste.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital